Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736508-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA JOSE GOMES SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A Certidão de ID 50108526, juntou aos autos, no anexo de ID 50108530, Decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, relator da Reclamação tombada sob o no 51.515 distribuída ao egrégio Supremo Tribunal Federal, a qual reconsiderou a decisão proferida em 03/03/2022, para julgar prejudicados a Reclamação e o agravo regimental interposto, determinando a aplicação da decisão proferida no RE no 1.366.243-RG-TPI/SC, Tema RG no 1.234, em especial a suspensão do processo na origem, até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema RG no 1.234, mantida decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem. É o breve relatório. Decido. Desse modo, em cumprimento a referida determinação, suspenda-se este feito, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.234, no Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Brasília, 17 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal